Tribunal: STF
Processo: ARE 1517659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA TRANS FEMORAL EM TITÂNIO, COM JOELHO DE SISTEMA HIDRÁULICO ROTATIVO, TIPO 3R80, PÉ C-WALK EM FIBRA DE CARBONO COM REVESTIMENTO COSMÉTICO, SOQUETE EM FIBRA CARBONO. PACIENTE QUE SOFREU UM ACIDENTE OCASIONANDO A AMPUTAÇÃO DA SUA PERNA DIREITA. SÚMULAS Nº 54 E Nº 18 DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA/IGUALDADE, DA LEGALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. CONDENADO O ESTADO DE PERNAMBUCO, DE OFÍCIO, AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS).



    1 - Comprovou o demandante (ID nº 16946191), a necessidade de prótese ortopédica trans femoral em titânio, com joelho de sistema hidráulico rotativo, tipo 3R80, pé C-WALK em fibra de carbono com revestimento cosmético, soquete em fibra carbono, requerida pelo médico ortopedista e traumatologista do Hospital Municipal Dr. João Coutinho, Dr. Jacques Paiva Cavalcanti (CRM 19492), por ter sofrido um acidente que ocasionou a amputação da sua perna direita e já não lhe servir mais a prótese que usou durante 10 (dez anos).



    2 - O direito à saúde é garantido pela Constituição Federal (art. 196) como dever do Estado, constituindo obrigação tanto o fornecimento de próteses, como o tratamento médico-hospitalar a quem não puder arcar com os seus custos.



    3 - No caso em tela, não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação imposta pela própria Constituição da República.



    4 - A Constituição Estadual de 1989 fixa como competência do Estado “cuidar da saúde e assistência públicas, bem como da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência” – (Art. 5º, parágrafo único, II, CE).



    5 - O STF encampa a redação constitucional STF: “O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação delas.” (RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 31- 5-2011, Primeira Turma, DJE de 17-6-2011.)



    6 - Inexiste óbice jurídico à imposição de fornecimento da prótese pleiteada, havendo demonstração específica de sua necessidade pelos documentos trazidos nos autos, muito menos sobre a extensão do direito reivindicado que encontra específica previsão constitucional no art. 198, II, da Constituição Federal, que sustenta o dever do Estado de atendimento integral.



    7 - Não há que se falar em violação aos princípios da isonomia/igualdade, da legalidade e da impessoalidade, visto que o que se pretende com a presente decisão é o cumprimento pelo Estado do seu dever de proteger e recuperar a saúde da população.



    8 - A Constituição Federal de 1988 diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (Art. 23 II).



    9 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/1988, art. 196).



    10 - É certo que os recursos do Estado não são inesgotáveis, bem como há outros cidadãos necessitando de tratamentos médico hospitalares e próteses com urgência, mas o Judiciário deve sim, compelir à Administração a cumprir com o seu dever, determinando-lhe que atue naquele caso concreto como deveria atuar em todos os demais, visto que nenhuma valia tem uma Administração Pública que sequer assegura as mínimas condições de dignidade aos seus cidadãos.



    11 - Não há inserção do Judiciário na esfera de discricionariedade administrativa, já que, conforme visto acima, nos casos de fornecimento de prótese essencial para garantia da saúde, "O Poder Judiciário não adentra no mérito administrativo da questão posta, já que sua conduta é direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido pela Carta Magna a todos, conforme proclama o seu art. 196". (vide Agravo nº 0023445-53.2010.8.17.0000, TJPE, julgado em 13/01/2011, publicação 12/2011).



    12 - É jurisprudência pacífica e consolidada neste Tribunal de Justiça que é dever do Estado fornecer cobertura de próteses e órteses imprescindíveis ao cidadão. Tanto que, acerca do tema, este Tribunal aprovou enunciado sumular: “Súmula 054. É abusiva a negativa de cobertura de próteses e órteses, vinculadas ou consequentes de procedimento cirúrgico, ainda que de cobertura expressamente excluída ou limitada, no contrato de assistência à saúde.”



    13 - Esse Egrégio Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o Estado tem o dever de fornecer ao cidadão carente o medicamento para o tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial, ao editar a súmula nº 18, publicada no DPJ do dia 15.05.07: “É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial.”



    14 - É descabida a alegação de que diante dos escassos recursos do Estado, não se tem como privilegiar o atendimento de um paciente dentre tantos existentes, vez que o cumprimento da obrigação do Poder Público em fornecer a prótese pleiteada no paciente que não pode esperar numa fila de espera sem se prejudicar, não pode ser postergado.



    15 - O comando sentenciado deixou clara a desvinculação do fornecimento da prótese pleiteada à marca específica.



    16- Ainda que a parte autora estime o valor da causa, por tratar-se de direito à saúde, o feito possui proveito econômico inestimável, razão pela qual deve a fixação da verba honorária se dar, em casos tais, com fulcro no §8º do art. 85 do NCPC.



    17- Por apreciação equitativa, ante a média complexidade da demanda, e observando o disposto nos incisos dos parágrafos 2º e 8º do art. 85 do NCPC, entendo como adequado e razoável arbitrar o valor dos honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).



    18 - Com relação às custas processuais, deixo de condenar o demandado em razão de notória confusão patrimonial no caso em apreço.



    19- Negado provimento ao apelo, e condenado, de ofício, o Estado de Pernambuco, ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente